Tribunal: TJMT
Processo: 1017105-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017105-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO FERONATTO - CPF: 394.041.291-00 (AGRAVANTE), FERNANDO FERONATTO - CPF: 924.266.971-72 (AGRAVANTE), ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO - CPF: 731.127.391-91 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C INTERDITO PROIBITÓRIO – SUSTAÇÃO DE PROTESTO CONDICIONADA À CAUÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 902 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que, apesar de o protesto de título ser um direito do credor a ser exercido com o fim de salvaguardar o recebimento do crédito, nos casos de inadimplência do devedor, por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento, sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, no sentido de que, havendo discussão judicial acerca do débito e prestação de contracautela pelo devedor, a sustação do protesto pode ser deferida.

Tema 902 do STJ – tese firmada:
A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Fernando Feronatto e Marco Antonio Feronatto, contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural c/c Interdito Proibitório
n. 1000394-73.2024.8.11.0096, ajuizada por Antônio D’Angelly Dias Daltro, deferiu o pedido de sustação de protesto, condicionado à prestação de caução idônea a ser apresentada e reduzida a termo.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam que são credores do montante de R$ 1.870.680,16 (um milhão e oitocentos e setenta mil e seiscentos e oitenta reais e dezesseis centavos), decorrente da parcela do arrendamento rural, vencida em 15/03/2024, consistente em 13.500 (treze mil e quinhentas) sacas de soja de 60 Kg cada, acrescida de multa, atualização monetária e juros de mora, devido à inadimplência do Agravado.

Asseveram que a decisão recorrida ofende direito líquido e certo, pois, agiram em exercício regular de direito, quando levaram a dívida a protesto, portanto, a sustação coaduna com a intenção do Agravado de se locupletar indevidamente em cima de prejuízos irreparáveis causados aos Agravantes.

Diante dessas razões, requerem o provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja cassada ou definitivamente revogada, no sentido de indeferir a sustação de protesto, condicionado à prestação de caução idônea a ser apresentada e reduzida a termo.

Os pedidos de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal foram indeferidos, nos termos da decisão de id. 222519197.

Em contraminuta, o Agravado pugna pelo não provimento do Recurso (id. 228087660).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Fernando Feronatto e Marco Antonio Feronatto insurgem-se contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural c/c Interdito Proibitório
n. 1000394-73.2024.8.11.0096, ajuizada por Antônio D’Angelly Dias Daltro.

Naquela ocasião, a mencionada Magistrada deferiu o pedido de sustação de protesto, condicionado à prestação de caução idônea a ser apresentada e reduzida a termo, nos seguintes termos:

“[...]

Do pedido de tutela de urgência:

Verifico que o requerente pretende a concessão de tutela de urgência, a fim de que sejam suspensos os efeitos do protesto, realizado pelos requeridos.

O documento do id. 156806629 demonstra o apontamento do protesto, por débito no valor de R$ 1.870.680,16 (um milhão, oitocentos e setenta mil, seiscentos e oitenta reais e dezesseis centavos), cujos credores são os requeridos.

Assim, considerando que há discussão acerca do descumprimento contratual dos requeridos, está presente a probabilidade do direito. Outrossim, é notório o prejuízo decorrente do protesto de títulos, que acarreta abalo de crédito, sobretudo nas relações comerciais, o que constitui o perigo de dano, exigido para a concessão da medida.

No entanto, a medida fica condicionada à apresentação de caução idônea, haja vista que os veículos oferecidos pelo requerente contém clausula de reserva de dominio, figurando o autor como comodatário, de modo que não integram seu patrimônio e, portanto, não são aptos a garantir o Juízo. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSTAÇÃO DE PROTESTO - Antecipação dos efeitos da tutela CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO, FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO FIANÇA – Agravante que requereu a substituição por caução real, consistente em dois veículos – Rejeição dos bens ofertados - Caução ofertada que deve ser idônea e apta ao ressarcimento de possíveis prejuízos ao requerido – Caução ofertada cujo valor é insuficiente, porque apenas um dos veículos é de propriedade da empresa agravante e pode ser considerado para tais fins, nesse momento processual - Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 20882949620208260000 SP 2088294-96.2020.8.26.0000, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 17/11/2020, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2020)

Desse modo, defiro a tutela de urgência, para o fim de suspender os efeitos do protesto (id. 156806629), até ulterior deliberação. Condiciono o cumprimento da medida à prestação de caução idônea, que deve ser apresentada e reduzida a termo. Após, oficie-se ao Cartório de 2o Ofício de Sinop. [...]” (Id 157458611 do ProcComCiv 1000713-90.2024.8.11.0015).

Denota-se dos autos de origem, que as partes firmaram contrato de arrendamento de imóvel rural, por prazo determinado (de 01/09/2018 a 30/08/2024) com a finalidade de exploração agrícola, no qual ficou estipulado o pagamento anual de 13.500 (treze mil e quinhentas) sacas de soja de 60kg cada, conforme instrumento contratual de id. 138430006 dos autos de origem.

Sob a alegação de que os Agravantes negaram o pedido de fornecimento de carta de anuência formulado pelo Agravado, para obtenção de crédito bancário, a fim de custear o plantio da safra 2023/2024, o Agravado ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer – Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural – c.c Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor dos Recorrentes.

Diante do protesto efetuado pelos Agravantes, em 20/05/2024, alegando serem credores do importe de R$ 1.870.680,16 (um milhão e oitocentos e setenta mil e seiscentos e oitenta reais e dezesseis centavos), o Agravado apresentou pedido incidental de sustação de protesto e ofereceu como caução veículos, com cláusulas de reserva de domínio em seus documentos, nas quais o próprio Recorrido consta como comodatário.

A Juíza Singular firmou seu convencimento no sentido de deferir o pedido de sustação de protesto, porém, condicionado ao oferecimento de caução idônea, o que motivou a interposição deste recurso pelos Agravantes.

Pois bem.

Sabe-se que, apesar de o protesto de título ser um direito do credor a ser exercido com o fim de salvaguardar o recebimento do crédito, nos casos de inadimplência do devedor, por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento, sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, no sentido de que, havendo discussão judicial acerca do débito e prestação de contracautela pelo devedor, a sustação do protesto pode ser deferida. Veja-se:

Tema 902 – tese firmada:
A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

Importante consignar que outro não é o entendimento que prevalece neste Sodalício. Confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – NECESSIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO (CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA) – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STJ – OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL – NECESSIDADE DE COLACIONAR CÓPIA DA ESCRITURA E AVALIAÇAO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento do STJ firmado sob a égide dos repetitivos, mostra-se possível a sustação dos efeitos do protesto de CDA, desde que garantido o direito do credor, mediante “prévio oferecimento de contracautela.” (TJMT. RAI: 10135910520188110000 MT. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Relator: Juiz Convocado Gilberto Lopes Bussiki. Julgamento: 27/05/2020. Publicação: 01/06/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - DICUSSÃO SOBRE A ORIGEM DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL - POSSIBILIDADE - LIMINAR DEFERIDA - ANOTAÇÃO SUSPENSA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo discussão sobre a origem do débito, justo se faz a determinação de sobrestamento do protesto procedido pelo credor, desde que acrescido da complementação de oferecimento de caução idôneo.

A discussão sobre o valor do bem ofertado, somente pode ser aferido pelo Juízo a quo através da elaboração laudo de avaliação, oportunidade em que poderá o devedor fazer o reforço da garantia sob pena de restar revogada a liminar deferida. (TJMT. RAC 0037857-44.2016.8.11.0000.

Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas. Julgamento: 08/06/2016. Publicação: 14/06/2016).

Ademais, é cediço que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Portanto, a decisão agravada encontra-se em perfeita sintonia com precedente da Corte Superior e, analisados os fundamentos deste recurso e o objeto da ação de base, verifica-se que a Juíza Singular condicionou a sustação do protesto à prestação de caução idônea e, por isso, não há que se falar em prejuízo a ser suportado pelos Agravantes.

Diante do todo exposto, a manutenção da decisão combatida, que se encontra em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, é medida que melhor se adequa ao caso.

Forte nesses argumentos,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
Fernando Feronatto e Marco Antonio Feronatto
.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024